Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-63.2024.8.11.0105
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000270-63.2024.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (APELANTE), JOAO GABRIEL CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 063.641.761-19 (APELADO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO TEMA 1.184 DO STF - RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

Prevalece a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista tratar-se de baixo valor, ajuizado sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia, ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de interesse processual.

Recurso de Apelação Desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível apresentado pelo
MUNICÍPIO DE COLNI
ZA

contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza–MT, nos autos da Execução Fiscal n.º
1000270-63.2024.8.11.0105
movida contra
JOÃO GABRIEL CRUZ DE OLIVEIRA
,
reconheceu a ausência de interesse processual e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, devido ao entendimento firmado pela tese fixada no Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença proferida não atendeu aos requisitos estabelecidos tanto pelo Tema 1.184 do STF quanto pela Resolução n.º 547 do CNJ. Além disso, ressalta que houve ainda a desconsideração da Súmula 452 do STJ
.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença objurgada e o prosseguimento o executivo fiscal.

Recurso de Apelação tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se que a sentença foi proferida em 01/04/2024, enquanto a presente interposição recursal se deu em
08
/04/2024 (ID
209679692
), com prazo contado em dobro, nos termos do art. 183, do CPC, portanto, tempestivo.

Certidão de isenção de custas (ID
209951171
).

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente
, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Anoto por oportuno, que por ora, opto por não analisar o pedido de ID 211017682, uma vez que, embora tenha sido encaminhado a esta Corte, sua análise compete ao Juízo de primeira instância.

Como mencionado, o Município de Colniza pretende a reforma da sentença que reconheceu a falta de interesse processual e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, conforme previsto no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, argumentando que o juízo de primeiro grau não aplicou corretamente as disposições contidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução n.º 547 do CNJ.

Consta dos autos que o Município de Colniza ajuizou a Ação de Execução Fiscal em
09/02/2024
, com vistas à cobrança de débito
tributário
no valor de R$
4.443,11 (quatro mil quatrocentos e quarenta e três reais e onze centavos)
.

Em ID 209679686, 04/03/2024, o Juízo
a quo
intimou a Fazenda Pública para manifestar acerca do enquadramento da presente execução ao Tema 1.184, e aos termos da Resolução n.º 547/2024, notadamente quanto à sua extinção imediata.

Em resposta, a Fazenda Pública pugno
u pelo

recebimento da petição inicial e citação do executado (ID 209679689, 11/03/2024).

O Juízo de origem, p
or sua
vez, proferiu
sentença extinguindo a execução sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, argumentando a ausência de interesse processual, em obediência ao Tema 1.184 e a Resolução 547/2024 do CNJ
.
(ID 209679690, 01/04/2024).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".".

No julgamento do RE 1.355.208 (
Tema 1184
), o STF adotou uma posição contrária, considerando válida a extinção da execução fiscal de pequeno valor. Isso resultou na superação do enunciado da súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que afirmava que "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".

Além disso, ao estabelecer a terceira tese, o STF a aplicou às execuções fiscais em andamento, ou seja, aquelas iniciadas até 19/12/2023, data do julgamento do RE 1.355.208 pelo C. STF. Isso permite aos entes tributantes solicitarem a suspensão do processo, estabelecendo um prazo específico para adotarem as medidas descritas na segunda tese.

Em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ, editou, em 22.02.2024, a Resolução 547, que "institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF."

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - Comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - Existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Do trecho acima, pode-se observar que o artigo 1º, §1º da Resolução estabelece como critério objetivo para definir "baixo valor" a quantia de R$ 10.000,00, além de contemplar a possibilidade de extinção de execuções em curso nas quais não haja movimentação útil por mais de um ano sem a citação do executado ou, mesmo após a citação, não sejam localizados bens penhoráveis.

No caso em questão,
além do valor corresponder a
R$
4.443,11 (quatro mil quatrocentos e quarenta e três reais e onze centavos)
enquadrando-se na definição de baixo valor adotada pelo CNJ,
a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em 09/02/2024, ou seja
, posterior a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1184.

Portanto,
afigura-se correta a
extinção
da
execução

fiscal
, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista o
baixo valor e o ajuizamento sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia, ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de
interesse
processual.

Partindo dessas premissas, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024